Tribunal: TJES
Processo: 0001826-72.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001826-72.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS QUINTEIRO LOPES

APELADO: JOSE CARLOS LIMA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001826-72.2018.8.08.0021

APELANTE: ANTONIO CARLOS QUINTEIRO LOPES

APELADO: JOSÉ CARLOS LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou improcedente o pedido autoral e parcialmente procedentes os pedidos contrapostos em ação de interdito proibitório, mantendo a posse do imóvel objeto da lide em favor do réu. O recorrente pretende (i) a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor do pedido contraposto (R$ 10.000,00) e (ii) a revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pelo réu deve ser o valor do pedido contraposto (R$ 10.000,00) ou o valor atualizado da causa (R$ 150.000,00); e (ii) determinar se a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao autor deve ser revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar a ordem de preferência prevista no art. 85, § 2º, do CPC. Não havendo condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. No caso, o proveito econômico corresponde ao valor que o autor deixou de pagar a título de danos morais (R$ 10.000,00), sendo este o parâmetro adequado para o cálculo da verba honorária devida.

4. A jurisprudência do STJ confirma que, na ausência de condenação, o proveito econômico obtido pela parte vencedora prevalece como critério para fixação dos honorários, conforme os precedentes citados.

5. Quanto à gratuidade de justiça, o ônus de comprovar a inexistência dos requisitos legais para sua concessão recai sobre a parte impugnante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. No caso, o apelante não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar que o apelado possui capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Na ausência de condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

2. O ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade de justiça não preenche os requisitos legais recai sobre a parte impugnante, devendo apresentar provas concretas para afastar a presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1911424/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 23.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1500280/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 22.02.2023; TJES, Apelação Cível 049170012816, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05.10.2021; TJMG, APCV 5000193-94.2019.8.13.0334, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 07.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
ANTONIO CARLOS QUINTEIRO LOPES
contra a sentença de proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES que, ao examinar ação de interdito proibitório, ajuizada por
JOSÉ CARLOS LIMA,
julgou improcedentes os pedidos autorais e parcialmente procedentes os pedidos contrapostos, tornando definitiva a decisão de fls. 166/168, para confirmar a manutenção da posse pelo requerido sobre o imóvel objeto da lide.

Em suas razões recursais (fls. 271 e seguintes),
ANTONIO CARLOS QUINTEIRO LOPES
pretende (i) fazer constar que a base de cálculo para apuração de honorários advocatícios em favor do patrono é o valor atribuído à pretensão na qual a parte contrária sucumbiu, ou seja, o valor do pedido contraposto (R$10.000,00); (ii) revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida em favor do apelado.

Sem contrarrazões (ID 7164230).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à análise da base de cálculo para apuração de honorários advocatícios fixados em desfavor do apelante e, ainda, à pretensão de revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida em favor do apelado.

Sendo assim, reputo relevante transcrever o dispositivo da sentença, em especial para destacar a forma como restaram estabelecidos os ônus sucumbenciais:

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL na forma do Art. 487, I do CPC e PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTRAPOSTOS DO REU, tornando definitiva a decisão de fls. 166/168, para confirmar a MANUTENçAO NA POSSE PELO REQUERIDO SOBRE O IMOVEL IDENTIFICADO NA CERTIDAO DE REGISTRO DE FLS. 159/160.

Por força da sucumbência recíproca e com fundamento na regra da proporcionalidade (parágrafo único do Art. 86 c/c §2° do Art. 85, ambos do CPC),

CONDENO o autor no pagamento de 75% das despesas processuais e em 18% de honorários advocatícios em favor do patrono do réu a incidir sobre o valor atualizado da causa

(fls.99 = R$ 150.000,00)
, considerando nesta fixação a boa qualidade do trabalho apresentado pelo profissional, o mediano tempo despendido para a execução do trabalho intelectual, o zelo do mesmo no atendimento aos chamados judiciais, a mediana complexidade da demanda e a localização do escritório do causídico em Comarca diversa. No mais,
CONDENO o réu no pagamento de 25% das despesas processuais e em 10% a título de honorários advocatícios em favor do patrono do demandante
, considerando, neste caso, a razoável qualidade do trabalho desenvolvido, o pequeno tempo despendido para a execução do trabalho intelectual, o pouco zelo do profissional no atendimento aos chamados judiciais, a mediana complexidade da causa e a facilitação da prestação do serviço pela localização do escritório do causídico nesta Comarca.

Como se depreende, o parâmetro utilizado para fixação da verba honorária sucumbencial foi o valor atualizado da causa, sendo que a irresignação recursal está centrada justamente na pretensão de que os honorários devidos pelo requerido/apelante tenham como base de cálculo o seu pedido de condenação ao pagamento de danos morais.

Isso porque, alega o recorrente que sucumbiu somente em parte do seu pedido contraposto, em que pretendia a manutenção da posse e fixação de danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), de forma que este último importe deveria servir como base de cálculo à verba honorária a ser adimplida.

Assim, analisando atentamente os autos, verifica-se que, de fato, o pedido principal, relacionado à posse do imóvel, foi julgado em favor do requerido, sendo considerado sucumbente apenas em virtude da improcedência da pretensão de indenização por danos morais (R$10.000,00 - dez mil reais).

Por conseguinte, em atenção à ordem legal de preferência estabelecida no art. 85, §2º do CPC, tem-se que, não havendo condenação, deve ser utilizado como parâmetro para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do requerido/apelante, o proveito econômico obtido pela parte autora/apelada, que corresponde justamente ao valor que deixou de pagar a título de danos morais (R$10.000,00 - dez mil reais).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a cominação de honorários calculados sobre o valor da causa pressupõe a impossibilidade de que seja mensurado o proveito econômico, o que não ocorre nos presentes autos.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: "(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º)
; ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
" ( REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 29/3/2019). 3. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significa usurpação da competência das instâncias ordinárias. Aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme determina a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1911424 SP 2021/0178755-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM VALOR MENSURÁVEL. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL. 1.
Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do
réu sobre o proveito econômico por este auferido
, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023)

Em suma, reconhecida a sucumbência recíproca, não havendo condenação, a verba honorária que deve ser adimplida pelo requerido/apelante deve ser calculada com base no proveito econômico obtido pela parte autora, que foi vencedora no que diz respeito ao pedido contraposto de condenação ao pagamento de danos morais.

Portanto, seguindo a ordem legal de preferência, por tratar-se de importe determinado, correspondente a R$10.000,00 (dez mil reais), deve a referida verba ser utilizada como base de cálculo para pagamento da verba honorária devida pelo apelante em favor do causídico do autor.

Por outro lado, quanto à pretensão de revogação da gratuidade de justiça anteriormente deferida em favor da parte autora, razão não assiste ao recorrente.
Isso porque, como sabido, recai sobre o impugnante, ora apelante, o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse.

Nesse caminhar, colaciono a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ARTIGO 784, III, CPC. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR. BENEFÍCIO DE ORDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O impugnante tem o ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade da justiça não preenche os requisitos para sua concessão. Na espécie, as provas são insuficientes para infirmar a precariedade presumida das pessoas físicas que compõe o polo ativo do feito, motivo pelo qual não há elementos capazes de revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170012816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

No mesmo sentido, trago à baila:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO CMN 3.954/2011. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. VALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.
O ônus de provar a inveracidade da declaração de insuficiência financeira recairá sobre a parte adversa se esta impugnar o deferimento da gratuidade de justiça. Não tendo sido apresentada qualquer prova para embasar a impugnação, há que se manter as benesses concedidas à parte impugnada.
[...] (TJMG; APCV 5000193-94.2019.8.13.0334; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 07/06/2023; DJEMG 12/06/2023)

Na hipótese vertente, o apelante não cuidou por demonstrar a veracidade de sua alegação no que se refere à suposta capacidade financeira da parte adversa; mas limitou-se a argumentar genericamente acerca da necessidade de a parte autora comprovar que faz jus à benesse, o que, como já dito, não se sustenta.

Ora, o simples fato do apelado ter supostamente adquirido um imóvel no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) não é suficiente para comprovar que ostenta boas condições financeiras, notadamente quando o referido importe sequer diz respeito a elevada quantia quando comparado à média do
quantum
necessário à aquisição de um lote.

Assim, reitero, competiria ao apelante produzir prova no sentido de desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte autora, presumidamente verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, CPC, o que não logrou êxito em cumprir; de forma que considero correta a manifestação que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça.

Até porque, “[...]
deferido o benefício, caso a parte contrária apresente impugnação, deve cumprir com seu ônus e trazer documentos novos que comprovem a capacidade econômica
. [...]” (TJ-RJ - AI: 00840358720208190000, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 09/03/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a sentença e estabelecer como parâmetro para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo requerido/apelante, o proveito econômico obtido pelo autor/apelado, que corresponde ao valor que este último deixou de pagar a título de danos morais (R$10.000,00 - dez mil reais).

Inaplicável, portanto, o art. 85, §11, do CPC no caso em voga.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/11/2024 às 18:14:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54372122112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para dar parcial provimento ao recurso.